Tribunal: TJES
Processo: 5004326-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FABIANA SOARES BONELLA GUEDES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de decisão que condenou a operadora ao fornecimento do medicamento “abemaciclibe 150 mg” para tratamento de câncer de mama. A embargante alega existência de omissões e contradições quanto à ausência de previsão contratual e legal do medicamento, à limitação de cobertura conforme rol da ANS,
e
à ausência de comprovação científica da eficácia do tratamento. Requer ainda o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação legal, contratual e científica do dever de cobertura do medicamento oncológico; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais, mesmo na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito nem à simples manifestação sobre normas indicadas pela parte para fins de prequestionamento.

4 -
O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos da parte apelante, destacando que a cobertura de medicamentos oncológicos orais é obrigatória, independentemente da previsão no rol da ANS ou da classificação do tratamento como adjuvante.

5 -
A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico com base na ausência de previsão no rol da ANS ou nas DUTs é indevida.

6 -
A ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as teses jurídicas nem a realizar prequestionamento numérico, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

7 -
A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão embargado sob o pretexto de sanar vícios não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e coerente.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, tampouco a realizar prequestionamento numérico.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão embargada não se admite na via estreita dos embargos de declaração, salvo quando demonstrada a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5º, XXXVI e XXXVII; CC, arts. 113, 421, 421-A e 422; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.870.204/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.324.791/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004326-08.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: FABIANA SOARES BONELLA GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOT
O

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 12659946) em face do v. acórdão de id. 12386087, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
FABIANA SOARES BONELLA GUEDES
.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissões e contradições, ao deixar de analisar os fundamentos apresentados na Apelação, especialmente no tocante à ausência de previsão contratual e legal do medicamento prescrito, à limitação de cobertura nos termos do rol da ANS vigente à época da solicitação, e à ausência de eficácia científica comprovada do tratamento.

Sustenta que não houve manifestação expressa quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.454/2022 ao caso concreto, à validade das cláusulas contratuais conforme os artigos 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil, bem como ao disposto nos artigos 5º, incisos XXXVI e XXXVII da Constituição Federal, artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/98, e demais normas reguladoras da ANS.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito das normas legais e constitucionais mencionadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13309607).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento “abemaciclibe 150 mg” para tratamento de câncer de mama com tumor residual e linfonodos metastáticos. A apelante sustenta que o medicamento não está previsto no rol da ANS para uso adjuvante, defendendo a ausência de obrigação de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento oncológico prescrito, mesmo que não previsto no rol da ANS ou fora das Diretrizes de Utilização (DUTs); (ii) estabelecer se o caráter adjuvante do tratamento afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja taxativo, essa taxatividade não se aplica aos casos de tratamento oncológico, em que a cobertura é ampla e obrigatória, independentemente da previsão no rol ou nas DUTs (REsp 1.733.013/PR).

4 - A jurisprudência do STJ reconhece que planos de saúde devem cobrir medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames relacionados ao tratamento do câncer, sendo irrelevante o caráter adjuvante do medicamento prescrito (AgInt nos EDcl no REsp 2.137.739/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP).

5 - O artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.656/1998, prevê expressamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, o que inclui medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes, afastando a justificativa da negativa de cobertura com base na natureza do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização (DUTs), não subsiste quando se tratar de medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de neoplasia maligna, porquanto
o tratamento oncológico integra o rol mínimo e obrigatório de cobertura pelos planos de saúde, não podendo ser alegada a inexistência de obrigação contratual
.

Além disso, o voto embargado enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos trazidos pela apelante, inclusive a tese de ausência de cobertura contratual, uma vez que os tratamentos oncológicos gozam de cobertura obrigatória, impondo-se aos planos de saúde o dever de custeá-los.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da negativa de cobertura de tratamentos, inclusive em contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/98. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL (ABIRATERONA). ILICITUDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/96 E NÃO ADAPTADO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.204/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Vê-se, portanto, que, ao proferir o v. Acórdão embargado, esta colenda Câmara analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, enfrentando todos os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação jurídica suficiente.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a decisão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, ingressando no mérito.

Assim, verifica-se que não há que se falar em contradição, nem mesmo em omissão no v. Acórdão vergastado, mormente porque
“Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes. (...) Com efeito, está pacificado no STJ que ‘
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico
’
(AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento para atuar no recurso.

Acompanho o eminente Relator.